Tribunal: TJES
Processo: 5001039-40.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001039-40.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARLENE FRANKE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001039-40.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A

AGRAVADA:
MARLENE FRANKE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONTRATUAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos realizados em benefício previdenciário da Autora, decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja contratação é contestada pela demandante, que alega falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora; e (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da multa diária fixada para assegurar o cumprimento da medida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A autora impugna a autenticidade da assinatura constante do contrato, hipótese em que o ônus de comprovar a veracidade do documento incumbe à instituição financeira, conforme art. 429, II, do CPC e entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061.

Enquanto não realizada perícia grafotécnica apta a comprovar a regularidade da contratação, a manutenção de descontos em benefício previdenciário revela medida potencialmente lesiva ao consumidor.

O perigo de dano mostra-se evidente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário percebido pela autora, pessoa idosa e hipervulnerável, cuja subsistência pode ser comprometida pelos descontos mensais.

A suspensão dos descontos não acarreta risco de irreversibilidade da medida, pois, caso a regularidade da contratação seja confirmada ao final da instrução, os descontos poderão ser retomados, com apuração dos valores devidos, dada a natureza de trato sucessivo da obrigação.

A multa diária fixada para assegurar o cumprimento da decisão observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação da autenticidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando o consumidor nega a contratação e ainda não há comprovação da regularidade do negócio jurídico.

A natureza alimentar do benefício previdenciário evidencia o perigo de dano necessário à concessão da tutela provisória.

A fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da ordem de suspensão de descontos é medida legítima quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; TJSC, AI nº 5042817-82.2022.8.24.0000, Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 17.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001039-40.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A

AGRAVADA:
MARLENE FRANKE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que a controvérsia cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da Autora.

A exegese do pleito reclama a subsunção do caso concreto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual pressupõe a coexistência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ademais, impende considerar o óbice intransponível insculpido no § 3º do referido dispositivo legal, que veda a concessão de provimentos antecipatórios quando verificada a irreversibilidade fática ou jurídica dos efeitos da decisão.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

De acordo com o entendimento do pronunciamento jurisdicional singular, a análise acurada do substrato fático-probatório revela a plena subsistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

Na hipótese vertente, a Agravada contesta a existência do negócio jurídico, arguindo a
falsidade da assinatura
constante no instrumento contratual. Por se tratar de relação de consumo e diante da impugnação da autenticidade documental, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, conforme preceitua o art. 429, II, do CPC e o entendimento consolidado no Tema 1061 do STJ. Destarte, enquanto a regularidade do liame não for ratificada por indispensável perícia grafotécnica, a manutenção dos descontos em verba alimentar configura medida temerária e passível de causar dano irreparável.

O perigo de dano é manifesto e qualificado pela natureza alimentar do benefício previdenciário da Agravada, pessoa idosa e hipervulnerável, cuja subsistência é mensalmente atingida por cobranças de higidez questionável.

Nessa mesma linha de intelecção, oportuna é a transcrição do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO.
DEMANDANTE QUE NEGA A CONTRATAÇÃO OBJETO DA LIDE
. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEVIDA
, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO MODIFICADA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR FRACIONÁRIO. DISPENSA DE CAUÇÃO PELA AUTORA, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC - AI: 50428178220228240000, Relator.: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 17/11/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).
Sem grifos no original
.

Não prospera o pleito do Agravante quanto à exigência de consignação de valores para a suspensão dos descontos. A jurisprudência é pacífica ao priorizar a proteção do consumidor hipossuficiente em cenários de suposta fraude ou vício de consentimento em cartões RMC. Ressalte-se que não há risco de prejuízo irreversível ao Banco, uma vez que a medida é plenamente reversível: caso a regularidade da contratação seja confirmada ao final da instrução, os descontos poderão ser prontamente retomados, com a devida apuração de eventuais saldos, dada a natureza de trato sucessivo da obrigação.

Quanto ao pedido de afastamento ou minoração da multa, verifico que o valor fixado (R$500,00/dia) e o teto estabelecido (R$8.000,00) guardam estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico do Agravante.

Eventuais limitações operacionais do sistema previdenciário não autorizam a revogação da multa, que deve ser mantida para garantir a eficácia da tutela. O ônus de demonstrar o esforço para o cumprimento da obrigação recai sobre o Banco: caso comprove documentalmente a solicitação de suspensão junto ao INSS no prazo determinado, a Magistrada poderá relevar a penalidade ante a ausência de recalcitrância. Assim, preserva-se a higidez da sanção diária, postergando-se a análise de sua exigibilidade para o momento da efetiva demonstração de boa-fé processual, caso necessário.

A decisão agravada é de ser mantida.

Do exposto,
nego provimento ao recurso
para manter a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.